Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. DECRETO DISTRITAL No 39.272/18. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DANO MORAL.CABIMENTO. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER). NÃO CONHECIMENTO.
1.Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido.
2. Se o apelante exerceu seus direitos de defesa em vários outros procedimentos administrativos movidos para o mesmo fim, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa.
3. Em se tratando de ocupação irregular de área pública, não há de se falar em direitos de retenção ou indenização, nos termos do Enunciado de Súmula no 619, do STJ, razão pela qual a indenização por danos materiais é indevida.
4. Se não há mais possibilidade imediata de demolição de imóvel edificado em área pública, tal como era previsto na legislação revogada (Lei no 2.105/98) e se as hipóteses que permitem a imediata ação demolitória, reguladas na legislação em vigor, não dão respaldo à operação realizada no dia 17 de julho de 2018, forçoso reconhecer que a ação do órgão de fiscalização desbordou dos limites do que lhe era permitido fazer, causando inequívoco dano moral.
5. A Associação dos Advogados da Terracap (ADTER) não possui legitimidade recursal para postular majoração da verba honorária.
6. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos advogados da parte ré não conhecido.